Tribunal: TJBA
Processo: 8000203-98.2019.8.05.0176
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8000203-98.2019.8.05.0176 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN AGRAVADO: SUELY CERQUEIRA DA SILVA Advogado(s):JOSE DE SOUZA NETO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Município de Muniz Ferreira contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação anteriormente interposta, sob o fundamento de ausência de dialeticidade recursal. A Apelação, por sua vez, foi interposta contra sentença que determinou a reintegração de servidora ao cargo de gari, com pagamento de vencimentos pretéritos, por entender ilegal sua exoneração sem o devido processo legal. O Agravante alegou, no recurso interno, violação a dispositivos legais e constitucionais, divergência jurisprudencial sobre a discricionariedade da Administração Pública em nomeações, dificuldades orçamentárias e necessidade de cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de cerceamento de defesa e violação ao contraditório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, em especial a exigência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, conforme previsto no art. 1.021, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A admissibilidade do Agravo Interno pressupõe o cumprimento do princípio da dialeticidade, que exige impugnação específica e direta aos fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. As razões do Agravante limitam-se a reiterar os argumentos já apresentados na Apelação, sem refutar os fundamentos jurídicos da decisão monocrática que deixou de conhecer o apelo por ausência de dialeticidade, o que revela a repetição de fundamentos dissociados da controvérsia decidida. A alegação genérica de violação a dispositivos legais e constitucionais, bem como a referência a dificuldades orçamentárias e à discricionariedade administrativa, não substitui a necessária contraposição aos fundamentos centrais da decisão que considerou a exoneração ilegal por ausência de contraditório e ampla defesa. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a ausência de impugnação específica compromete a admissibilidade recursal, pois infringe o princípio da dialeticidade. Não há cerceamento de defesa ou violação ao contraditório quando a parte tem oportunidade de se manifestar e o faz de modo ineficaz, não preenchendo os requisitos legais. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não conhecido. Tese de julgamento: O Agravo Interno deve ser instruído com impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC. A mera repetição de argumentos genéricos ou dissociados do conteúdo da decisão recorrida configura inobservância do princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. Não há cerceamento de defesa quando a parte tem oportunidade de recorrer, mas não cumpre os requisitos formais exigidos pela legislação processual. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.424.404/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 17/11/2021; STJ, AgInt no PUIL 1.978/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 07/06/2021; STJ, AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; TJBA, APC nº 8000004-85.2017.8.05.0034, Rel. Desa. Heloísa Graddi, j. 08/06/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000203-98.2019.8.05.0176, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE MUNIZ FERREIRA e como agravada SUELY CERQUEIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça